Tribunal: TJBA
Processo: 8106611-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8106611-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

EMBARGANTE: JOSILCA PEREIRA CARDIM

Advogado: JAQUISSON SANTOS FONSECA

EMBARGADA: PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A.

Advogada: GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ALEGADA
S
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de relação jurídica entre a Suplicante e a Instituição Financeira, validando descontos
efetuados
em benefício previdenciário, com esteio na utilização de cartão de crédito consignado. Na lide originária, a Requerente pleiteou a declaração de inexistência de relação jurídica, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral, sob o fundamento exclusivo de ausência de contratação formal. Nos Aclaratórios, apontou omissão, contradição e erro material no julgado, alegando não terem sido analisadas questões relativas à hipervulnerabilidade e à abusividade da contratação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Determinar se o Colegiado incorreu em omissão, contradição ou erro material, passíveis de correção por meio de Declaratórios; verificar se os argumentos apresentados configuram inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Aclaratórios são cabíveis para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nem à inclusão de fundamentos não deduzidos na fase de conhecimento.

4. A peça
recursal
limitou-se a alegar a inexistência de contratação, sem suscitar qualquer debate sobre validade da modalidade de crédito, abusividade contratual, taxas aplicadas ou hipervulnerabilidade da Consumidora, configurando inovação recursal nos Embargos.

5. A decisão guerreada apreciou adequadamente os elementos constantes dos fólios, reconhecendo a existência de relação jurídica, com base na entrega, desbloqueio e movimentação do cartão de crédito consignado, afastando a
aduzida
omissão ou contradição.

6. A jurisprudência do STJ é firme, no sentido de que, inexistindo qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, a insurgência deve ser rejeitada, sendo incabível a sua utilização como via recursal, para rediscutir o mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1330804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8106611-80.2024.8.05.0001
, nos quais figuram como Embargante
JOSILCA PEREIRA CARDIM
, sendo
Embargada
PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.